Tribunal: TJSP
Processo: 1004145-65.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de pobreza – Suficiência à concessão do benefício – Justiça gratuita concedida – Benefício concedido – Preparo dispensado, conhecendo-se o recurso.
CITAÇÃO – Aviso de recebimento – Alegação do réu de que não se encontrava no imóvel porque já havia sido despejado – Improcedência – Constatação de que endereço constante no mandado de despejo e imissão na

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de pobreza – Suficiência à concessão do benefício – Justiça gratuita concedida – Benefício concedido – Preparo dispensado, conhecendo-se o recurso.
CITAÇÃO – Aviso de recebimento – Alegação do réu de que não se encontrava no imóvel porque já havia sido despejado – Improcedência – Constatação de que endereço constante no mandado de despejo e imissão na posse é diverso do mandado de citação destes autos – Irregularidade da citação não demonstrada – Citação válida – Apelação improvida.

Dispositivo: concedem o benefício da justiça gratuita, não conhecem em parte o recurso e negam provimento à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004145-65.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCO
ANTONIO GOBETH DA SILVA, são apelados MARCO ANTONIO BUENO DE
MORAES E S/MR, ANTONIO BONVENUTO NETO e LUCIANA HELENA
OLIVEIRO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-65.2018.8.26.0224 -Voto no 40.645
2
VOTO No
: 40.645 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1004145-65.2018.8.26.0224
COMARCA : GUARULHOS
APTES.
: MARCO ANTONIO GOBETH DA SILVA
APDOS.
: MARCO ANTONIO BUENO DE MORAES E OUTROS
INTERDA.
: LUCIANA GOBETH DA SILVA
JUSTIÇA GRATUITA
Declaração de pobreza

Suficiência à concessão do benefício
Justiça gratuita
concedida Benefício concedido Preparo dispensado,
conhecendo-se o recurso.
CITAÇÃO
Aviso de recebimento
Alegação do réu
de que não se encontrava no imóvel porque já havia sido
despejado
Improcedência
Constatação de que
endereço constante no mandado de despejo e imissão na
posse é diverso do mandado de citação destes autos

Irregularidade da citação não demonstrada
Citação
válida Apelação improvida.
Dispositivo: concedem o benefício da justiça gratuita,
não conhecem em parte o recurso e negam provimento à
parte conhecida.
Recurso de apelação interposto por Marco Antônio
Gobeth da Silva dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Marcel
Tsuno, MM. Juiz de Direito da E. 7a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por
Marco Antônio Bueno de Moraes, Lucia Helena Oliverio de Moraes e
Antônio Bonvenuto Neto para: (a) condenar os réus a apresentar
documento hábil a comprovar o valor do ativo e passivo da empresa na
data de assinatura do instrumento de cessão, sob pena de responsabilizar-
se pelo pagamento do passivo não informado, bem como ao pagamento de
multa no valor de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada a R$
50.000,00; (b) determinar a exclusão da cláusula IV, 2o, parágrafo
primeiro e segundo, que estabelece a garantia real, se, ao final, for
apurada a existência de um passivo superior ao débito do autor; e (c)
dilatar o prazo previsto na cláusula IV, 2o, "a" e "b", que trata do
pagamento do passivo, para 60 (sessenta meses).
Depois de consignar a revelia dos réus, concluiu o i.
Magistrado singular haver prova documental de que o real passivo da
sociedade empresária foi ocultado dos autores-adquirentes. Assim, não
tendo sido contabilizados todos os débitos anteriores à aquisição das cotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-65.2018.8.26.0224 -Voto no 40.645
3
sociais e do fundo de comércio, forçosa a revisão do contrato de compra e
venda, permitindo-se o levantamento da garantia real do contrato se se
apurar que o passivo é superior aos débitos dos autores (fl. 477-480).
Em razões recursais postula, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Quanto ao mérito, aponta
para a nulidade da citação, pois quando cumprido o mandado o réu não
mais residia no endereço, do qual fora despejado, conforme prova
documental que acosta com as razões recursais. Alega, ainda, que o
patrono da peça recursal não representa a Sra. Luciara, devendo dela ser
desvinculado. Ao final, pede que o recurso seja provido para anular a r.
sentença (fl. 482-496).
Contrarrazões em fl. 512-520 pela manutenção da r.
sentença, destacando a validade das citações realizadas.
Os autos entraram nesta E. Corte em 7 de novembro
de 2019, sendo o recurso distribuído aos 18 do mesmo mês, conclusos na
mesma data (fl. 526).
Depois das tentativas de conciliação realizadas em
duas audiências promovidas pelo Setor competente (fl. 535-536 e 542), os
autos retornaram conclusos aos 23 de outubro de 2020.
É o relatório.
O recurso é tempestivo: a r. sentença foi
disponibilizada em 2 de julho de 2019 e o protocolo se deu aos 26 do
mesmo mês (fl. 481-482), dentro da quinzena legal.
I JUSTIÇA GRATUITA
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios
da justiça integral e gratuita às pessoas naturais, conforme dicção
expressa na nova legislação processual civil (art. 98, caput ).
A Constituição da República estabelece em seu artigo
5o, inciso LXXIV, “que o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ao tratar da
questão, a expressão utilizada pela Constituição Federal se mostra
genérica, isto é, não faz distinção entre pessoa natural e pessoa jurídica.
Desse modo, entende-se que a previsão constitucional inclui tanto a
pessoa natural como a pessoa jurídica de direito privado do benefício da
assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter essa benesse, seja
provada pela pessoa jurídica a sua situação econômica de não poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-65.2018.8.26.0224 -Voto no 40.645
4
atender ao custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos
seus interesses em Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em eu voo proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente,
passa ela a ter
ato vinculado ou predeterminado do Direito
Administrativo
direito subjetivo público, oponível, em abstrato, ao
Estado e, em concreto, ao juiz da causa, de exigir advogado gratuito e o
não pagamento de custas, taxas, emolumentos, selos, não podendo o
magistrado e, depois, o tribunal deixar de processar o feito” (Comentários
à Constituição de 1988, Forense Universitária, 1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a
simples declaração de não poder arcar com as custas do processo, em
atenção à exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais.
No caso concreto, o apelante trouxe declaração de
pobreza e, não tendo os recorridos trazido provas da possibilidade do
suplicante suportar as custas e despesas processuais, forçosa a concessão
da benesse.
Concede-se, pois, os benefícios da justiça gratuita.
II MATÉRIA RECURSAL
São apenas dois os temas recursais apresentados a
esta Corte: (a) nulidade da citação do corréu Marco Antonio; e (b) a não
representação de Lucianara pelo Dr. Francesco Fortunato Neto, advogado
do apelante.
Em relação à Sra. Luciara, oportuno destacar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-65.2018.8.26.0224 -Voto no 40.645
5
sendo o recurso interposto exclusivamente pelo Sr. Marco Antonio, não
cabe a ele tecer qualquer tese de defesa em relação à Sra. Luciara, pois
ninguém pode “pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico” (CPC/2015, art. 18).
Destarte, não se conhece o recurso em relação a este
capítulo.
No tocante à tese de nulidade da citação, melhor sorte
não tem o recorrente.
No mandado de citação e no aviso de recebimento
constam como endereço do réu a Rua Claudino Barbosa, n. 492, Bloco 2B,
no bairro de Macedo, em Guarulhos (fl. 220 e 223), o mesmo endereço
indicado na exordial.
O apelante alega que não foi encontrado no endereço
porque fora despejado do imóvel, conforme documento que instrui as
razões recursais.
O documento de fl. 509 indica, porém, que a ordem de
despejo foi cumprida no apartamento n. 41 do Bloco B, e não no n. 2.
Além disso, conforme claramente consta na certidão
do Sr. Oficial de Justiça, a ordem de despejo era dirigida à Sra. Mayara
Bragança Dalbello Zenati, que o apelante diz ser sua companheira.
Não trouxe o apelante, porém, nenhuma prova
documental de que residia no n. 41 do Bloco B, e não no n. 2 do Bloco B.
Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a
existência de erro em sua citação.
Forçoso, pois, o reconhecimento da validade do ato
citatório.
Em razão do exposto, concede-se os benefícios da
justiça gratuita ao apelante, não se conhece em parte o recurso e, na
parte conhecida, nega-se provimento.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR